Tribunal: TCU
Processo: 042.347/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio de Termo de Cessão de Apoio Financeiro, e que tinha por objeto o longa-metragem Uma Professora Muito Maluquinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Diler & Associados Ltda, Dilermando Torres Homem Trindade, Lilia Alli Freitas e Geraldo Silva, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por meio do Termo de Cessão de Apoio Financeiro 14/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, uma vez constatada a ocorrência da prescrição, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. notificar os responsáveis acerca desta deliberação.